Tribunal: TJDFT
Processo: 0727896-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATOS FIRMADOS COM O RÉU. ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. RESCISÃO DE CONTRATO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
I – Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 500).
II – Há interesse de agir para propositura da ação de exigir contas se, na petição inicial, o autor especifica, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade.
III – A agravante prestou serviços para o condomínio autor nas áreas financeiras, administrativa, burocrática, jurídica, contábil, recursos humanos e internet, nos termos do contrato de administração de condomínios e, ante a rescisão do contrato por inadimplemento Administradora, há pendências que ainda não foram solucionadas, o que autoriza a exigência de contas.
IV – Negou-se provimento ao agravo de instrumento.